Tribunal: TJSP
Processo: 2233546-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2233546-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
RAFAEL GOULART DA SILVA, é agravado COLENDO 7o GRUPO DE
CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2233546-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.178
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no
44.178
AGRAVO REGIMENTAL no 2233546-33.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
RAFAEL GOULART DA SILVA
AGRAVADO:
COLENDO 7o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
COMARCA:
GUARARAPES 2a VARA
Trata-se de Agravo Regimental interposto em
benefício de RAFAEL GOULART DA SILVA, contra a decisão deste Relator,
que não conheceu do pedido de revisão criminal (fls. 01/09).
Requer, em síntese, a reconsideração da r.
decisão impugnada, reiterando os argumentos apresentados na petição de
fls. 01/06, buscando, a absolvição com base em condenação contrária a
prova dos autos e reanálise da pena fixada.
Mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o feito foi encaminhado à Mesa, independente de
inclusão em pauta, nos moldes do artigo 255 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
É O RELATÓRIO.
Consoante
já
ressaltado
na
decisão
ora
impugnada (fls. 29/31), por não constituir uma segunda apelação, a revisão
não é meio próprio para rediscutir questões já exaustivamente analisadas,
tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais, delimitadas no art.
621 do Código de Processo Penal.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta
e suficiente, não se vislumbrando, pois, afronta ao ordenamento jurídico e
nem contrariedade à evidência dos autos.
Desse modo, não sendo trazido aos autos fato a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2233546-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.178
3
ensejar a reconsideração da decisão combatida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo
Regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator